Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A expressiva quantidade de entorpecentes e as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do recorrente a atividades criminosas, sendo incompatível com a ideia de tráfico ocasional e com incidência da causa de diminuição insculpida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.